Tribunal: STF
Processo: ARE 1496221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JANAINA MICHETTE DOS SANTOS e por DIEGO HONORIO PERES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de JANAINA MICHETTE DOS SANTOS e DIEGO HONORIO PERES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 4º, II e IV), FURTO MEDIANTE FRAUDE (CP, ART. 155, § 4º, Il) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS.



    1. PRESCRIÇÃO. PENA. MARCOS INTERRUPTIVOS. MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (CP, ARTS. 107, IV; 109, V; 110, § 1º, E 115). 2. FURTO. PROVA DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONFISSÃO QUALIFICADA. 3. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA. FURTO QUALIFICADO. 4. FRAUDE. USO DE CARTÕES. SENHA ANOTADA PELA VÍTIMA. 5. RECEPTAÇÃO. DOLO. VERSÕES CONFLITANTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. POSSE DA RES. 6. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). DOLO. 7. ATENUANTE. ASSUNÇÃO DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA (STJ, SÚMULA 545). 8. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º) PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DA COISA. 9. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (CP, ART. 44, CAPUT). RECONVERSÃO. 10. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 11. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA. 12. SUBSTITUIÇÃO. PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. 13. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO (CPP, ART. 387, IV). PEDIDO EXPRESSO.



    1. O prazo prescricional, com base na pena aplicada de 2 anos de reclusão, considerando que o acusado era menor de 21 anos ao tempo do crime, é de 2 anos e, se lapso superior transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, extingue-se sua punibilidade.



    2. Age com animus furandi aqueles que confessam o uso, por várias vezes, de cartões magnéticos subtraídos do veículo da vítima no mesmo dia, dos quais desconheciam a titular, obtidos de forma obscura por meio de terceiro não nomeado.



    3. O crime de furto é qualificado pela coautoria se os agentes que se utilizaram dos cartões magnéticos da vítima, sem autorização para tanto, o fizeram com repartição de tarefas, esforço conjunto, e vontades voltadas ao mesmo fim.



    4. Cometem furtos simples, e não qualificados pelo emprego de fraude, os agentes que fazem transferências e compras com os cartões magnéticos da vítima, mediante a digitação da senha que estava anotada em sua agenda, guardada junto à sua carteira, porque não se vislumbra, nessa hipótese, o emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária, ou mesmo os comerciantes que aceitaram realizar as vendas.



    5. A apreensão de bens oriundos de crimes anteriores dentro da casa dos acusados, sem que estes tenham doado explicação minimamente plausível acerca da origem deles, nem fornecido documentos que comprovem a compra, e havendo diversas contradições entre os interrogatórios, são evidência do agir doloso.



    6. Comprovado o dolo na conduta dos agentes que receptaram diversos bens provenientes de furtos anteriores, não há que se falar na desclassificação à modalidade culposa.



    7. A admissão dos acusados, de que usaram os cartões magnéticos da vítima sem conhecê-la e, portanto, sem autorização, embora neguem tê-los subtraído da carteira ou do veículo automotor dela, se utilizadas como fundamento para as condenações, ensejam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.



    8. É cabível o reconhecimento de que o delito de furto ocorreu na forma privilegiada se a acusada é primária e os valores rapinados não ultrapassam o do salário mínimo.



    9. A substituição prevista no art. 44 do Código Penal não é uma faculdade do magistrado, mas imposição legal, de maneira que não é cabível a "reconversão" à pena privativa de liberdade, ainda que requerida.



    10. E viável a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.



    11. O agente reincidente específico que conta com maus antecedentes e foi condenado à pena corporal que supera 4 anos de reclusão deve dar início ao cumprimento de sua pena no regime fechado.



    12. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao acusado reincidente, que conta com maus antecedentes e cuja reprimenda corporal foi fixada em quantum maior do que 4 anos de reclusão.



    13. A fixação de valor mínimo para a reparação de dano causado à vítima é viável quando há pedido formal na denúncia e elementos concretos nos autos capazes de comprovar o prejuízo material experimentado.



    PREJUDICADO O RECURSO DE UM DOS ACUSADOS PELO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DE OFÍCIO, RECONHECIDAS AS CONFISSÕES QUALIFICADAS QUANTO AOS FURTOS, APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO A RECORRENTE E AFASTADA A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA. 



    Decido.



    Quanto à insurgência de JANAINA MICHETTE DOS SANTOS, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de DIEGO HONORIO PERES, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente